Tribunal: TJES
Processo: 5016534-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016534-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA GOMES
RECORRIDO: L. J. MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. E-COMMERCE. ATRASO. FINAL DE ANO. DEFEITO.

CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda consumerista na qual a autora aduz que comprou um produto defeituoso e não obteve a assistência necessária por parte da fornecedora de serviços, pleiteando indenização por danos morais e o recolhimento do produto que se encontra em sua residência.

Em defesa (ID 14011400), a requerida alegou ausência de conduta antijurídica e informou que os produtos entregues ainda estão sob a posse da autora, pleiteando o pagamento dos mesmos em pedido contraposto.

Adveio sentença (ID 14011406) julgando improcedentes os pedidos iniciais e contraposto, bem como determinando a retirada dos produtos pela parte requerida no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de perdimento.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 14011410) requerendo a nulidade da sentença proferida em virtude da não apreciação de todas as questões levadas a conhecimento do juízo e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja dada procedência aos pedidos iniciais, notadamente condenação em danos morais e litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que não existem nos autos elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável à recorrente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Compulsando os autos, nota-se que a recorrente efetuou o pagamento do produto adquirido em 30/11/22, o qual possuía prazo de entrega era até 22/12/22 (ID 14010682). O produto fora entregue em 13/01/2023, contudo, segundo a consumidora, o mesmo chegou com defeito e peças faltando (ID 14010683).

A partir de então, as partes iniciaram tratativas para resolver a questão, tendo a recorrente solicitado o cancelamento no dia 18/01/2023, pois não queria aguardar mais tempo para a troca do produto, tampouco queria aguardar a transportadora lhe entregar as peças pendentes (ID 14011384). O estorno do valor pago fora realizado em 27/01/23 (ID 14010681), ou seja, 9 (nove) dias após a o cancelamento.

Da narrativa exposta, ratifico o entendimento de que inexistem elementos capazes de ensejar os danos morais pleiteados. O mero atraso de alguns dias para a entrega do produto que fora adquirido no final do ano, em período de festas de final de ano, com extenso trânsito de produtos e férias de funcionários, não é capaz, por si só, de gerar danos morais.

Além disso, ressalto que, das conversas acostadas pela consumidora, a empresa constantemente lhe respondia informando sobre a situação do produto, bem como lhe atendeu quando a recorrente decidiu cancelar a compra, efetuou o estorno e dispensou os esforços necessários para tentar recolher o produto no domicílio da consumidora.

Registro que estamos diante de uma compra e venda de móveis em um e-commerce, o que torna a compra mais rentável ao consumidor, mas, por outro lado, pode apresentar algumas intercorrências, as quais, contudo, não podem se considerar danos morais de forma presumida, como busca a autora.

Inobstante as razões recursais, no sentido de não ter sido abordada em sentença a integralidade da fundamentação constante em exordial, tenho que a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
fora adequada e guardou devida relação com os fatos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes.

Destaco que a indenização por dano moral decorre da falha na prestação do serviço ou vício do produto, o que, no presente caso, fora sanado a partir da restituição da quantia paga à consumidora.

No mais, entendo que a recorrente passou por situação de mero aborrecimento quando precisou entrar em contato com a empresa para solucionar as questões atinentes ao vício do produto. Portanto, quanto à indenização por danos morais, entendo por não acolher o pedido, pois não há nos autos prova de abalo extremo e que transcenda o cotidiano normal.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, uma vez que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

Insta mencionar que a doutrina tem se posicionado quanto à banalização do dano moral, sendo acompanhada pela jurisprudência. O mero dissabor e aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que se refere ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o que não configura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível n. 821/95)

Do mesmo modo vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido." (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, verifico se tratar de inovação recursal, razão pela qual não é possível sua análise.

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)